Tribunal: STF
Processo: RE 485822
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAÇÃO 
   GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - FGTAS. CARÁTER JURÍDICO. 
   INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. DECRETO N. 34.155/91 E LEI N. 
   9.434/91. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280-STF. 
	Questão apreciada à 
   luz de legislação local, decreto n. 34.155/91 e Lei n. 9.434/91, 
   circunstância que impede a apreciação do extraordinário. Súmula 
   280-STF.	
	Agravo regimental a que se nega provimento.